Tribunal: TJMT
Processo: 1031427-74.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031427-74.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS HENRIQUE - CPF: 006.636.971-15 (RECORRENTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1031427-74.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

Recorrido(s):

Sebastião Carlos Henrique

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA. AUMENTO INJUSTIFICADO DAS FATURAS MENSAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFEITO CONSUMO. READEQUAÇÃO DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recebimento de cobranças consideradas indevidas e restando observado que a parte Autora sequer teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito ou houve a suspensão dos serviços, bem como inexiste informação de que sofreu outros transtornos, caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não dá ensejo à reparação por dano moral.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial,
para:

DECLARAR inexistente o valor das faturas questionadas nos autos, e por consequência DETERMINAR a parte requerida que readéque o valor das faturas à média apurada na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses.

CONDENAR a empresa reclamada pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais
, saliento que em relação aos danos morais, devendo incidir correção monetária a partir da publicação da sentença, com base no IPCA-E (STF RE no 870.947/SE) e juros de mora desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei n.11.960/09).

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dano material
(repetição de indébito), nos termos da fundamentação supra.

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Confirmo a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

O Réu, em suas razões recursais pretende a reforma da sentença e/ou, subsidiariamente, que seja afastada a condenação a título de dano moral.

No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que é titular da unidade consumidora no. 152269-8 e que os valores cobrados de seu imóvel variavam entre R$600,00 a R$853,00, no entanto, a partir de setembro/2021 os valores aumentaram injustificadamente passando a ter os seguintes valores: setembro/2021 - R$ 2.463,34; outubro/2021 – R$ 2.730,43; novembro/2021 – R$ 3.451,58; dezembro/2021 - R$ 8.070,35.

Afirma que buscou as vias administrativas para solucionar o problema, tendo formulado reclamação perante o Procon, mas não obteve êxito.

Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que, em 30.07.2021, realizou vistoria no imóvel e que constatou que se tratava de imóvel de categoria “comercial”, por se tratar de uma pousada/motel, no entanto, se encontrava cadastrado como “Residencial”, tendo procedido com a alteração da categoria, conforme cada economia de sua ocupação “comercial”, para o faturamento final.

Pois bem. Em análise dos autos, em que pese a alegação da Reclamada de que houve alteração da categoria do imóvel, sendo lícito as faturas de cobranças, pois reflexem o consumo do imóvel, esta deixou de colacionar meios de provas que demonstrassem o efeito consumo dos serviços que ensejaram no aumento abrupto das faturas ou a existência de irregularidade na UC.

Portanto, ausente a prova de prova da demonstração de utilização do consumo faturado ou outros meios de provas que justificassem o aumento das cobranças, entendo restar configurada a falha na prestação de serviço pela Reclamada.

Conforme já decidido em outras oportunidades, o simples recebimento de cobrança, ainda que considerada indevida, por si só, não é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa
e, no presente caso o Reclamante não teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito e sequer houve a suspensão dos serviços.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"
só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

No mesmo sentido são os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LÓGICA DO RAZOÁVEL.

Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal.

Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremosa sensibilidade.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".

(Ac. unân. da 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível n.o 8.218/95, j. 13.02.96, rel. Dês. Sérgio Cavallieri Filho).

"Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente."

(TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico)

"Só a dor real e profunda enseja danos morais, não mero aborrecimento ou desgaste emocional."

(RJTAMG 69/273).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

A mera cobrança indevida, ainda que injusta, por si só, não se traduze em dano moral indenizável, configurando simples aborrecimento, dissabor e incômodo.

(TJ-MG - AC: 10559130003796001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 25/11/2015, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2015)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA INDEVIDA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL INEXISTENTE.

1. O dano moral pressupõe fundado abalo, através de uma situação capaz de provocar constrangimento, tristeza, mágoa, ou atribulações relevantes na esfera íntima da pessoa humana.

2. A cobrança indevida, por si só, não é suficiente para invadir a órbita do dano moral, uma vez que não causa relevante abalo psíquico, vexame, angústia, sofrimento intenso ou vergonha.

3. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10049120006397001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 21/05/2013, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2013).

Deste modo, a mera cobrança indevida, ainda que injusta, por si só, não se traduz em dano moral indenizável, porquanto configura simples aborrecimentos, dissabor e incômodos, que fazem parte da normalidade do nosso dia a dia, além de não causar relevante abalo psíquico, vexame, angústia, sofrimento intenso ou vergonha.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para afastar a condenação a título de dano moral. Por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023